Tribunal: STF
Processo: EP 50
Classe: EP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-01-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Execução Penal autuada em face de OSMAR HILEBRAND, decorrente da Ação Penal 1.426/DF, julgada procedente, para condenar o réu à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, sendo 12 (doze) anos de reclusão e 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 100 (cem) dias-multa, cada dia multa no valor de 1/3 (um terço) do salário mínimo, pois incurso nos artigos:

- 359-L (abolição violenta do Estado Democrático de Direito), do Código Penal, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão.
- 359-M (Golpe de Estado) do Código Penal à pena de 5 (cinco) anos de reclusão. 
- 163, parágrafo único, I, II, III e IV (dano qualificado), todos do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia-multa em 1/3 (um terço) do salário mínimo. 
- 62, I, (deterioração do Patrimônio tombado) da Lei 9.605/1998 à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão e 50 (cinquenta) dias-multa, fixando cada dia multa em 1/3 do salário-mínimo. 
- 288, parágrafo único, (Associação Criminosa Armada) do Código Penal à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

O réu também foi condenado ao pagamento do valor mínimo indenizatório a título de danos morais coletivos de R$ 30.000.000,00 (trinta milhões de reais), a ser adimplido de forma solidária pelos demais condenados, em favor do fundo a que alude o art. 13 da Lei 7.347/1985. 
O acórdão condenatório transitou em julgado em 17/4/2024 (eDoc. 59), com a consequente autuação da presente Execução Penal, tendo sido determinado o início do cumprimento da pena de reclusão em regime fechado (eDoc. 60). 
Em 15/10/2025 e 28/10/2025, homologuei, para fins de remição, o total de 177 (cento e setenta e sete) dias, pela aprovação nas 5 (cinco) áreas do conhecimento avaliadas no ENCCEJA PPL/2024 (eDoc. 163); e 136 (cento e trinta e seis) dias, em razão de atividade laboral; bem como indeferi  a remição pela conclusão de cursos profissionalizantes (eDoc. 179).
Em 7/11/2025, OSMAR HILEBRAND interpôs Agravo Regimental em face da decisão por meio da qual indeferi remição pela conclusão dos cursos profissionalizantes, pois ausentes os requisitos, do art. 126, § 2º, da Lei de Execução Penal e do art. 4º da Resolução n. 391 do CNJ (eDoc. 188).
Com vista dos autos, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se “para que seja retificado o atestado de pena a cumprir pelo apenado, fazendo constar no cálculo para a progressão de regime o percentual necessário de 25% de pena cumprida, por se tratar de crime cometido com emprego de violência e grave ameaça (art. 112, III, da Lei n. 7.210/1984)” (eDoc. 193).
Em 12/11/2025, determinei ao Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Monte Carmelo/MG para que retificasse o Atestado de Pena a Cumprir do condenado OSMAR HILEBRAND, em cumprimento à cota ministerial (eDoc. 195).
Em 17/11/2025, o referido Juízo juntou aos autos o respectivo Atestado de Pena a Cumprir, devidamente retificado (eDoc. 200).
Em 16/12/2025, foram homologados para fins remição, um total de 8 (oito) dias, em razão de leitura (eDoc.209).
Em 19/12/2025, a Defesa de OSMAR HILEBRAND solicitou a remição da pena, argumentando, em síntese que o “Reeducando faz jus à remição de outros 7 (sete) dias pelo labor prestado no período, o que requer seja homologado”(eDoc.214).Juntando, ainda, documento comprobatório (eDoc.215).
Em decisão de 9/01/2026, determinei a expedição de ofício ao Diretor do Presídio de Monte Carmelo/MG para que apresentasse a comprovação do trabalho realizado pelo apenado nos meses de novembro a dezembro de 2025, com a respectiva documentação e fichas de frequência, conforme disposto no art. 33 e 126, § 1º, da Lei de Execução Penal (eDoc. 222).
Em 20/01/2026, a Defesa do apenado apresentou pedido de progressão de regime (eDoc. 227).
Em decisão de 20/01/2026, determinei a expedição de ofício ao Juízo de Direito da 2ª Vara Cível, Criminal e Execuções Penais da Comarca de Monte Carmelo/MG, para que remetesse, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, o atestado de pena a cumprir atualizado, emitido pelo Sistema Eletrônico de Execução Unificado (SEEU) (eDoc. 230).
Em 22/01/2026, o Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e Execuções Penais da Comarca de Monte Carmelo/MG informou a impossibilidade de expedição do atestado de pena a cumprir, em virtude da ausência da guia de recolhimento (eDoc. 235).
Em 23/01/2026, foi remetido pela Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública o atestado de trabalho para fins de remição de pena (eDoc. 245), bem como as folhas de presença (eDocs. 246/247), referentes aos meses de novembro e dezembro de 2025.   
Em 28/01/2026, a Procuradoria-Geral da República apresentou manifestação: “pelo indeferimento do pedido de progressão de regime e pelo reconhecimento do direito do apenado Osmar Hilebrand à remição de 16 dias de sua pena, em razão do trabalho realizado por ele no estabelecimento penal durante os meses de novembro e dezembro de 2025”(eDoc. 251).
OSMAR HILEBRAND, com 45 (quarenta e cinco) anos de idade, foi condenado à pena de 13 (treze) anos e 6 (seis) meses, tendo cumprido, até o momento,  3 (três) anos, 1 mês e 27 (vinte e sete) dias, dos quais foram remidos 321 (trezentos e vinte e um) dias (eDoc. 248).

É o relatório. DECIDO.

O artigo 112 da Lei de Execução Penal prevê que:
 
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:
I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;
III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;
V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;
VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:
a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;
b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou
c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;
VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;
VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.
§ 1º Em todos os casos, o apenado somente terá direito à progressão de regime se ostentar boa conduta carcerária, comprovada pelo diretor do estabelecimento, e pelos resultados do exame criminológico, respeitadas as normas que vedam a progressão.
§ 2º A decisão do juiz que determinar a progressão de regime será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor, procedimento que também será adotado na concessão de livramento condicional, indulto e comutação de penas, respeitados os prazos previstos nas normas vigentes.
§ 3º No caso de mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência, os requisitos para progressão de regime são, cumulativamente:
I - não ter cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;
II - não ter cometido o crime contra seu filho ou dependente;
III - ter cumprido ao menos 1/8 (um oitavo) da pena no regime anterior;
IV - ser primária e ter bom comportamento carcerário, comprovado pelo diretor do estabelecimento;
V - não ter integrado organização criminosa.
§ 4º O cometimento de novo crime doloso ou falta grave implicará a revogação do benefício previsto no § 3º deste artigo.
§ 5º Não se considera hediondo ou equiparado, para os fins deste artigo, o crime de tráfico de drogas previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº 11.343, de 23 de agosto de 2006.
§ 6º O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para a obtenção da progressão no regime de cumprimento da pena, caso em que o reinício da contagem do requisito objetivo terá como base a pena remanescente.
§ 7º O bom comportamento é readquirido após 1 (um) ano da ocorrência do fato, ou antes, após o cumprimento do requisito temporal exigível para a obtenção do direito.
 
A pena deverá ser cumprida em regime progressivo, permitindo ao sentenciado, desde que presentes em sua integralidade os requisitos legais objetivos e subjetivos, o acesso aos regimes menos rigorosos.
Na presente hipótese, não estão presentes todos os requisitos legais exigidos para a progressão do sentenciado ao regime semi-aberto de cumprimento de sua pena privativa de liberdade.
O requisito objetivo, consistente no cumprimento de 25% da pena privativa de liberdade imposta (art. 112, III, da LEP) – uma vez que o apenado era primário e o crime foi cometido com violência à pessoa ou grave ameaça - não foi cumprido.
A condenação é de 13 (treze) anos e seis (meses) e, tendo em conta o requisito objetivo, o réu poderá progredir para o regime menos rigoroso depois em 25/09/2026, conforme apontado pelo atestado de pena a cumprir (eDoc. 248).
Neste sentido a Procuradoria-Geral da República se manifestou (eDoc. 251):
Na hipótese, o réu foi condenado à pena de treze anos e seis meses. No último Atestado de Pena, de 26.1.2026, consta que o apenado cumpriu, considerado os dias de remição já homologados, três anos, um mês e vinte e sete dias24, totalizando 1.152 dias de pena cumprida. O percentual de 25% da pena de treze anos e seis meses equivale a 1.231 dias. Dessa forma, o apenado ainda não cumpriu o requisito objetivo para a progressão do regime prisional, nos termos do art. 112, III, da Lei de Execuções Penais.
No que diz respeito ao pedido de remição de pena formulado, conforme dispõe o art. 126 da Lei de Execução Penal, o condenado que cumpre pena em regime fechado ou semiaberto poderá remir, por trabalho ou por estudo, parte do tempo de execução da pena.
O mesmo artigo citado, em seu § 1º, determina que a contagem será feita à razão de um dia de pena para cada 12 (doze) horas de frequência escolar, compreendidas atividades de ensino fundamental, médio, profissionalizante, superior, ou ainda de requalificação profissional, e à razão de 1 (um) dia de pena a cada 3 (três) dias de trabalho.
Na hipótese, o Presídio de Monte Carmelo,  informou que o sentenciado exerceu atividade laboral no setor de serviços gerais (eDocs. 244-247).
Foram acostados aos autos os controles de frequência diária para trabalho referentes aos meses de  novembro e dezembro de 2025, 49 (quarenta e nove) dias trabalhados, nos quais consta a jornada diária de trabalho, em conformidade com os parâmetros estabelecidos nos arts. 33 e 126, § 1º (eDocs.  246 e 247).
Desta forma, o tempo trabalhado corresponde a 16 (dezesseis) dias de remição de pena, na medida em que a cada três dias de trabalho será remido um dia de pena (Lei nº 7.210, art. 126, § 1º, II).
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: 
 
A) INDEFIRO o requerimento de progressão de regime formulado pelo sentenciado;
B) HOMOLOGO, para fins de remição, 16 (dezesseis) dias, em decorrência da atividade laborativa, no período entre novembro e dezembro de 2025;
C) DETERMINO que seja oficiado o Juízo da 2ª Vara Cível, Criminal e de Execuções Penais da Comarca de Monte Carmelo/MG, para que expeça, no prazo de 5 (cinco) dias, atestado de pena atualizado.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Cumpra-se.
Publique-se.
Brasília, 29 de janeiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente